Tribunal: TJMT
Processo: 0002610-44.2017.8.11.0007
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0002610-44.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Vias de fato]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RODRIGO DE OLIVEIRA NOGUEIRA - CPF: 027.799.011-44 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), HERISSON SANTINO DURAES - CPF: 120.280.307-55 (ASSISTENTE), IGOR ALVES MACEDO - CPF: 020.722.311-40 (ASSISTENTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodósio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

Apelação Criminal:

0002610-44.2017.8.11.0007

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DE ALTA FLORESTA

Apelante(s):

RODRIGO DE OLIVEIRA NOGUEIRA

Apelado(s):

MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

07/12/2021

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 34 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS (DECRETO-LEI Nº 3.688/1941) – CONDENAÇÃO PELA CONTRAVENÇÃO PENAL DE DIREÇÃO PERIGOSA – PENA DE MULTA – INSURGÊNCIA DO RÉU – TESE DE AUSÊNCIA DE PROVAS – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – DIREÇÃO PERIGOSA – ALTA VELOCIDADE E MANOBRAS PERIGOSAS (EMPINAR MOTO) – PROVA TESTEMUNHAS – CONJUTO PROBATÓRIO HÍGIDO – PERIGO DE DANO CONCRETO EVIDENCIADO – PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No que se refere à alegada falta de provas, inexiste razão à parte Apelante, uma vez que o conjunto probatório é hígido quanto a existência de prova da materialidade e certeza da autoria. As provas constantes dos autos são hábeis a comprovar a autoria e materialidade da contravenção penal do artigo 34 do Decreto-Lei 3.688/41.

Não há se falar em ausência de perigo de dano, pois a conduta de empinar a motocicleta e imprimir alta velocidade são fatos suficientes para configuração do perigo de dano, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por RODRIGO DE OLIVEIRA NOGUEIRA contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a denúncia e o condenou pela prática da infração penal prevista no artigo 34 da Lei de Contravenções Penais
à
pena definitiva de 10 (dez) dias-multa, à razão unitária de 1/30 do salário mínimo o dia-multa.

A parte Ré, ora Apelante, nas razões do recurso, sustentou a necessidade de reforma da sentença para absolvê-lo da contravenção penal a si imputada, uma vez que, sem qualquer fundamentação concreta individualizada dos argumentos levantados em defesa, bem como que apenas levou em consideração dos depoimentos pessoais.

Argumentou que “não há qualquer prova de que o acusado Rodrigo de Oliveira Nogueira praticou a conduta a ele imputada, ou que sua conduta tenha gerado perigo concreto à segurança alheia, ensejando a sua absolvição, com fundamento no art. 386, inc. III e VII, do Código de Processo Penal”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença condenatória a fim de absolvê-lo pelos motivos apontados.

O Ministério Público, em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença guerreada.

O Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

No presente caso, a infração penal cometida é a contravenção penal previsto no artigo 34 da Lei de Contravenções Penais (Decreto-Lei nº 3.688/1941), que assim dispõe:

Art. 34. Dirigir veículos na via pública, ou embarcações em águas públicas, pondo em perigo a segurança alheia:

Pena – prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de trezentos mil réis a dois contos de réis.

A sentença fora prolatada em 30.03.2021, com a fixação de pena definitiva de 10 (dez) dias-multa, à razão unitária de 1/30 do salário mínimo o dia-multa e o Réu, ora Apelante, pretende a sua absolvição por falta de provas para tanto, entendendo que a condenação se baseou unicamente em depoimento policial e não apresenta fundamentação adequada, pois o depoimento policial e contraditório e frágil.

A despeito do recurso de apelação interposto, entendo que deve ser desprovido, pois dos autos ressai várias situações concretas que demonstram o efetivo perigo de dano, bem como a comprovação da autoria delitiva, por meio do depoimento policial, o qual, segundo a jurisprudência, é suficiente para embasar a condenação. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 34, DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS (DIREÇÃO PERIGOSA DE VEÍCULO).
PROVA ROBUSTA EM TORNO DA AUTORIA E MATERIALIDADE
. SENTENÇA PERFEITA NA ANÁLISE PROBATÓRIA: Como bem se observa,
ambos os policiais foram firmes e uníssonos no sentido de que o acusado, ao tentar se evadir da polícia militar com sua motocicleta, acabou realizando manobras deveras perigosas, pondo em risco, assim, a segurança alheia
.
Não é demais lembrar que Doutrina e jurisprudência são pacíficas ao afirmarem que os depoimentos policiais, isentos de má-fé, constituem importante elemento de prova, merecendo crédito, não podendo ser desacreditados apenas em razão do ofício por eles exercido
” (TJSC, Ap. Crim. n. 2006.010338-0, de Criciúma, rel. Des. Amaral e Silva, j. em 28- 7- 2006)." (fls. 159). NEGATIVA PARCIAL DO APELANTE ISOLADA NO CONTEXTO DAS PROVAS. DISCUSSÃO ACERCA DA REVOGAÇÃO DA NORMA CONTRAVENCIONAL EM RAZÃO DO DISPOSTO NO CTB. DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS RECURSAIS E AINDA NOS TRIBUNAIS SUPERIORES. TODAVIA, INEXISTENTE A DITA DERROGAÇÃO, NA MEDIDA EM QUE PREVALECE A NORMA GENÉRICA EM RELAÇÃO ÀS CONDUTAS ESPECIAIS PREVISTAS COMO CRIMES NA LEI MAIS RECENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 0000174-74.2015.8.24.0087, de Lauro Müller, Relator. Des. Pedro Araújo Furtado Júnior, Quarta Turma de Recursos – Criciúma, Julgado em: 10/12/2018)

Consta dos autos que no dia 12 de março de 2017, por volta das 20h15, na Avenida Ariosto da Riva Neto, próxima à Rua A, neste Município de Alta Floresta/MT, este dirigiu a motocicleta Yamaha, cor preta, modelo YBR Factor, em via pública, pondo em perigo a segurança alheia. Consta ainda que, após recebimento da denúncia, fora aceita e homologada proposta de suspensão condicional do processo, entretanto, certificado o não cumprimento das condições pelo denunciado, em consonância com pedido ministerial, o benefício foi revogado pelo Juízo, sendo julgado à revelia.

A testemunha policial miliar, PM IGOR ALVES MACEDO, quando ouvido em juízo, declarou que participou da prisão do Apelante, oportunidade em que narrou os fatos com precisão de detalhes, confirmando o depoimento policial:

[...] Disse que estava com o tenente PM Durães em rondas pela Avenida central de Alta Floresta quando visualizaram o indivíduo realizando manobras perigosas em uma motocicleta nas proximidades da rua A. Contou que somente realizaram a abordagem, próximo a avenida da rua E, na calçada do estabelecimento comercial Encanto Tecidos. Precisou que ele estava sob uma roda só, famoso empinando, estava elevando a roda dianteira e em alta velocidade. Por fim, disse que como era um local no centro da cidade, em horário com bastante movimento na rua, o acusado estava colocando em perigo a sua vida e a de outras pessoas [...].

Igualmente, a testemunha Tem PM HERRISON SANTINO DURÃES disse que presenciou o Apelante conduzindo sua motocicleta, causando perigo de dano os condutores e pedestres, na medida trafegava em alta velocidade e empinava a motocicleta na via pública:

[...] Que esse cidadão foi preso nas proximidades da esquina da rua E; Disse que era o jovem que passou empinando a motocicleta nas proximidades do copom e que fizeram o acompanhamento e a abordagem dele por direção perigosa. Contou que realizaram a prisão próximo ao estabelecimento comercial Encanto Tecidos, rua E, onde os jovens se aglomeram em alguns dias da semana e costumam se “apresentar” fazendo manobras perigosas. Relatou que fizeram o seu acompanhamento, e quando ele parou nessa região de aglomeração, fizeram a abordagem, bem como que se recorda de ter visto ele realizar as manobras radicais na Avenida Ariosto da Riva. Que quem é de Alta Floresta sabe que os jovens se aglomeram ali naquela região, para ingerir bebidas alcoólicas, escutar músicas em volumes exorbitantes; [...].

Com efeito, não há se falar em ausência de provas ou ausência perigo de dano, pois os policiais militares confirmaram os fatos em juízo e a conduta de empinar a motocicleta e imprimir alta velocidade causando riscos aos transeuntes são fatos suficientes para configuração do perigo de dano, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021